Tribunal: TJMT
Processo: 32845-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601843-2 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80328450220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80328450220198110001
Requerente: CLAUDIO REIS PONTES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CLAUDIO REIS PONTES
Conta Judicial 3300110929575
Valor: R$ 7.170,36 (sete mil e cento e setenta reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ: 060.337.699-10
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta FABIO HENRIQUE REGINATO
CPF/CNPJ Titular Conta 060.337.699-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 05492572 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088821 1/1